Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-15.2023.8.11.0011
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. Não há omissão quando o magistrado se manifesta expressamente sobre o ponto tido como omisso na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002674-15.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE PINTO - CPF: 013.578.271-64 (RECORRENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JOAO LUIS MARQUEZINI PINTO - CPF: 429.771.341-15 (RECORRIDO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.

VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
INCONFORMISMO DA PARTE.

MERA PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO D
A
MATÉRIA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
A
omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Não

há

omissão

quando
o
magistrado
se
manifesta

expressamente

sobre
o
ponto

tido

como

omisso

na

decisão

embargada
.

2.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
utilizados

apenas
para
corrigir

vícios
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(
art. 1.022 do CPC,
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte
.

3. Embargos
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 212480194/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 211684174/PJe2).

Sustentou
que

houve

omissão
pois o
acórdão

embargado

deixou
de
aplicar
o
disposto
no
a
rt. 324 do
C
ódigo

C
ivil.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
.

Isto
porque
,

no
acórdão

embargado
,

houve
manifest
ação

expressa

quanto

aos motivos da não

aplicação

ao caso concreto
do
a
rt. 324 do Código
C
ivil
, segundo o qual
,
“
A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento”
.
É o que
se
observa
d
o trecho abaixo transcrito (
ID
211684174/PJe2
)
:

"
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação.
Não havendo prova documental do pagamento, não há como reconhecer a quitação do contrato
. No caso, as partes celebraram em 17/05/2018 um contrato de compra e venda, ficando avençado o preço de R$600.000,00, que deveriam ser pagos em duas parcelas, R$400.000,00, no ato da celebração do contrato, e R$200.000,00, representados por uma Nota Promissória, em 15/05/2019 (cláusula 2ª, ID 201763712/PJe2). Todavia,
conforme extrato bancário (ID 201763713/PJe2), houve o pagamento de R$ 567.650,00, no dia 11/05/2018, ou seja, 6 dias antes da celebração do instrumento (17/05/2018, cf. ID 201763712). Diante da antecipação no pagamento,
não
é
verossímil
que a Nota
Promissória
,
referida

na

cláusula
2ª,
alínea
"b" do
contrato
, no valor de R$200.000,00,
tenha

sido

emitida
,
até

porque

não

foi

apresentada

pelo

recorrente
, que
alegou

não
a
ter

encontrado

em

razão
do tempo
decorrido
.
Além

disso
,
considerando
que
pagamentos

desta

quantia

geralmente

são

realizados

por

meio
de
transferências

bancárias
, seria
possível

ao

devedor

demonstrar

facilmente
o
efetivo

pagamento
. Essa
questão

foi

bem

abordada

pelo

juízo
a quo, no
seguinte

trecho
da
sentença

recorrida
: “
Apesar
de
requerer

a

oitiva
de
testemunhas
,
tal

pedido

não

merece

acolhimento
, pois
pagamento
se
comprova

através
de
recibos
,
comprovantes
de
transferências

ou

comprovante
de
pagamento
.
Através
dos
extratos

juntados

na

inicial
,
houve
a
quitação

apenas

parcial
do
contrato
,
remanescendo
o valor
cobrado

na

inicial
.
A

alegação
do
requerido
de que
pagou
o valor de R$ 32.350,00
em

espécie
à
parte

autora
,
não

está

amparada

em

nenhum

documento

ou

recibo
,
além
do
fato
de que é
uma

quantia

elevada
,
na
qual
não
é
crível

imaginar
que
alguém
realize o
pagamento
de alto valor
sem

pedir

ao

menos
um simples
recibo
de
pagamento

assinado
.”
Portanto
,
não

há

prova
de que o valor
remanescente
de R$32.350,00
foi

pago
,
sendo

devido
,
como

reconhecido

na

sentença
".
(grifei)

Inconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão
da
parte embargante
não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o
entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos Embargos de
Declaração
, mas
rejeito-os
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024